Tribunal: STF
Processo: HC 206820
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vitor de Freitas Souza, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 153.757/CE .



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva ante a prática do crime descrito no art. 157, §§ 2°, II, e 2°-A, I, do Código Penal.



    Aponta excesso de prazo para o término da instrução, afirmando já transcorridos 14 meses. A esse respeito, aduz:



    “(...) Verifica-se que a mora estatal é desarrazoada, uma vez que, se não bastasse a realização da audiência de instrução 12 meses após à prisão, esta restou frustrada, optando a autoridade coatora pela manutenção da prisão, devendo ser reconhecido o constrangimento ilegal diante da desídia por parte do Estado/Juiz na condução do processo, não sendo admissível que o processo esteja com tramitação regular. ”. 



    Requer, liminarmente, seja revogada a prisão ou substituída por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).



    Examinados os autos, decido.



    Registra-se que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do RHC nº 153.757/CE . Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Assim, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar questão de direito não submetida a pronunciamento do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ainda que assim não fosse - com base na informações prestadas pelo Tribunal de origem, dando conta de que o processo apresenta tramitação regular -, a autoridade coatora registrou que “não havendo notícia de [...] ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, consideradas as especificidades da causa e estando próximo o término da instrução criminal, não há falar em excesso de prazo na espécie (RHC n. 102.868/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 12/3/2019). ” (doc. 8).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2021. 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente